Tribunal: TJMT
Processo: 1026274-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026274-06.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLAUDINEI DA SILVA TOMASZESKI - CPF: 026.299.162-43 (PACIENTE), KAROLAINE CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 035.558.691-67 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA CRIMINAL DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONCEDEU A ORDEM , COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 313 DO CPP – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO DESCUMPRIMENTO DELIBERADO PELO PACIENTE – PENA MÁXIMA COMINADA AOS TIPOS PENAIS QUE NÃO ULTRAPASSA 04 (QUATRO) ANOS – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS DE ORIGEM – NÃO CONFIGURAÇÃO, NO CONJUNTO, DOS PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

A legitimidade da prisão preventiva só persiste diante da satisfação, concomitante, dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo
códex
.

Assim, sendo imputado ao paciente os delitos ameaça e lesão corporal, cujas penas máximas previstas abstratamente, ainda que somadas, não ultrapassam 04 (quatro) anos; estando o sujeito civilmente identificado; nada constando nos autos a evidenciar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso; e sem notícias acerca do descumprimento de providências protetivas anteriormente fixadas em favor das vítimas, a constrição cautelar da liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção, porquanto não preenchida nenhuma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP.

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE

CLAUDINEI DA SILVA TOMASKESKI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
na ação penal n.o 1001097-23.2020.8.11.0038, em razão do suposto cometimento das condutas ilícitas tipificadas no art. 129, § 9°, e art. 147, c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, levadas a efeito em face de sua companheira
Karolaine Cristina dos Santos Rodrigues.

Após contextualizar os fatos da presente impetração, o i. Defensor Público destaca a
precariedade da fundamentação exposta no decreto segregatício
, porquanto suprimido o requisito da cautelaridade, de modo que a preservação do cárcere provisório, além de desproporcional porque
ofende o princípio da homogeneidade e a própria subsidiariedade da custódia cautelar no processo penal, vai de encontro à exegese do art. 313, III, do CPP;
contextualizando, em arremate, a superlotação do sistema carcerário e a excepcionalidade da prisão cautelar no atual momento pandêmico.

Por tudo o que expõe, requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para
“o fim de sustar os efeitos da decisão judicial objurgada, concedendo à liberdade ao paciente, até ulterior decisão”
(
sic
). E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 69996481 ao ID 69996484.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 70471140), informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora devidamente capituladas aos autos sob o ID 70929970.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 71540464).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte dos autos eletrônicos que
o paciente
Claudinei da Silva Tomaskeski
foi preso em flagrante no dia
23/09/2020,
pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 129, § 9°, art. 140, e art. 147, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, sendo o auto flagrancial homologado, com subsequente
conversão em custódia preventiva
, para garantir a integridade física da vítima e a execução das medidas protetivas outrora deferidas.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feitos tais apontamentos, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão defensiva de substituição do encarceramento provisório por medidas cautelares alternativas
merece prosperar
.

Como é sabido, na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis.

Além do mais, é necessária a incidência de,
ao menos
, uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP,
in verbis
:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§ 1o

Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

§ 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)”.

A propósito, a jurisprudência da c. Corte Superior de Justiça firmou-se nesse sentido, consoante se observa no seguinte precedente:

“HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 313 DO CPP. AUSÊNCIA DE ADMISSIBILIDADE LEGAL DA CAUTELA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO
. 1. Consoante disposto nos incisos e no parágrafo único do art. 313 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, é necessária a configuração de uma entre as seguintes hipóteses, consideradas requisitos de admissibilidade da segregação cautelar: (a) crime doloso que enseje pena superior a 4 anos; (b) existência de condenação anterior transitada em julgado; (c) delito praticado em situação de violência doméstica ou familiar; e (d) existência de dúvida sobre a identidade do agente.
(...) 3. Ordem concedida para, confirmada a liminar anteriormente deferida, cassar a decisão que decretou a prisão preventiva, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.
(HC 508.436/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).

À vista disso, extrai-se de uma acurada análise dos autos eletrônicos que a MM. Juiz de primeiro grau acolheu a representação formulada pela autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente
para
proteger a integridade física e psíquica da vítima,

garantindo, dessa forma, a ordem pública.

Sucede, porém, que o delito do
art. 129, §9o do CP
é apenado com “
detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos
”
, ao passo que o preceito secundário da norma do
art. 147,
caput
, do CP
prevê pena de
“
detenção, de um a seis meses, ou multa
”
;
logo, ainda que somadas as reprimendas máximas em abstrato previstas para os tipos penais por ora imputados ao paciente,
não se alcança o patamar de 4 (quatro) anos exigido no art. 313, inc. I, do CPP, como pressuposto de admissibilidade da prisão preventiva
.

Demais a isso, constato que o encarcerado se encontra civilmente identificado e nada consta nos autos a demonstrar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso,
a impedir sejam consideradas satisfeitas as hipóteses do previstas no inc. II e no §1o, ambos do art. 313 do CPP
.

Outrossim, há de se ter em conta que, contrariamente ao vertido pela magistrada singular no édito segregatício, em se tratando de delitos praticados contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, o legislador prevê que, acaso não caracterizado o pressuposto objetivo do art. 313, inc. I, do CPP e tampouco o subjetivo do inciso II do mesmo dispositivo legal,
a prisão preventiva só é admissível se evidenciado o descumprimento de medidas protetivas de urgência
anteriormente estabelecidas
, a teor do inciso III do art. 313 do CPP.

Nesse sentido se pronuncia a iterativa jurisprudência:

“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ART. 129, §9o DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP – PENA INFERIOR A QUATRO ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO –
AUSÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. - Constatado que o crime pelo qual o paciente foi apreendido possui pena inferior a 04 anos, não preenchida nenhuma das hipóteses do art. 313 do CPP, e ainda,
diante da inexistência de medida protetiva imposta ao paciente previamente à data dos fatos, inviabilizada a manutenção da prisão cautelar.
- Considerando a situação de violência doméstica, necessária a aplicação de medidas cautelares diversas. - Ordem parcialmente concedida.”
(TJ-MG – HC: 10000181349077000 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 08/02/2019). Grifei.

In
casu
,
ressai do édito segregatício impugnado que o paciente teve decretadas em seu desfavor as seguintes medidas protetivas de urgência (
autos n.o 502-41.2020.811.0038 – Código: 114492)
, referentes à sua ex-convivente
Karolaine Cristina dos Santos Rodrigues,
no dia
24/02/2020
.
E, no dia seguinte,
25/02/2020
, foi devidamente intimado quanto ao teor das aludidas restrições, consoante na certidão elaborada pelo Oficial de Justiça.

Todavia, conforme se vê dos autos do referido incidente, no dia
09/03/2020,
houve a determinação de arquivamento das medidas quando decorrido o prazo de 06 (seis) meses, se ausente a manifestação dos interessados quanto interesse e persistência da necessidade das medidas cautelares, sendo o feito arquivado em
11/09/2020
, consoante se observa na certidão,
in verbis:

“Certifico que decorreu o prazo recursal sem manifestação dos interessados. Dessa forma, em cumprimento à Instrução normativa n. 02/2020, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, procedi à extração de cópia da decisão prolatada nesta medida protetiva, para posterior juntada nos autos do inquérito ou da ação penal competente, e remeto o presente feito ao arquivo.”

Além disso, em consulta ao sistema interno informatizado deste eg. Sodalício, verifiquei que as providências acautelatórias requeridas, no dia

28/09/2020,

nos
autos de
n.o 1001047-94.2020.8.11.0038
,

foram declaradas extintas, sem resolução do mérito, ante a ausência do interesse processual de agir, sob o argumento de que fora verificada a existência de medidas protetivas anteriormente deferidas e que se encontravam em vigência (isto é, nos autos de código: 114492) – com o
trânsito em julgado da sentença de extinção em 16/11/2020.

Em sendo assim, impede-se que a segregação cautelar do increpado seja mantida tão somente por se tratar de crime envolvendo violência doméstica e/ou familiar, sendo este, inclusive o entendimento consolidado neste eg. Sodalício:

“HABEAS CORPUS – DELITOS, EM TESE, PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NO SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PACIENTE QUE NÃO FORA PREVIAMENTE CIENTIFICADO DAS CAUTELARES A SEREM CUMPRIDAS – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO – COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA – ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA.

A prisão cautelar pode ser adotada como medida de ultima ratio no sentido de compelir o agente à observância das providências protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06, quando presente uma das hipóteses que autorizam a segregação descrita no art. 312 do CPP.

Não basta que o delito em comento tenha sido perpetrado no âmbito familiar ou doméstico contra a mulher para que seja admitida a prisão preventiva, impõe-se a demonstração de que a sua decretação seja imperiosa para garantir a execução da medida protetiva de urgência [CPP, art. 313, III], demandando prova inequívoca de seu deliberado descumprimento pelo agressor após ser cientificado do deferimento dela
.”
(HC 90140/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 03/11/2016) – Negritei.

Por conseguinte, entendo que a constrição cautelar da liberdade do beneficiário deste
writ
não encontra suporte normativo para sua manutenção, visto que não houve a satisfação de qualquer das hipóteses previstas no art. 313 do CPP,
malgrado se possa considerar a existência dos fundamentos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública).

E, por serem cumulativos os requisitos e pressupostos dos mencionados artigos, torna-se imperativa a soltura do paciente, condicionada ao cumprimento de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP em razão da gravidade dos fatos.

Consigne-se, por oportuno,
que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
o paciente deverá ser advertido
de que havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere.

Com isso, tais imposições devem ser rigorosamente cumpridas pelo increpado, sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a prisão preventiva, nos termos dos arts. 316 c/c 282, § 4.o c/c parágrafo único do art. 312, todos do CPP.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na ação constitucional e
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
CLAUDINEI DA SILVA TOMASKESKI
, a fim de substituir a prisão preventiva decretada em seu desfavor por medidas cautelares menos severas (art. 319 do CPP),
a serem
estabelecidas e fiscalizadas pelo d. juízo
a quo
,
o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, após ampla verificação acerca da inexistência de outros motivos para se manter preso o paciente.

Nos termos do art. 21 da Lei n.o 11.340/06,
notifiquem-se as vítimas acerca desta decisão definitiva quanto à liberdade do paciente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021